Tribunal: TJPA
Processo: 0808192-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808192-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

AGRAVADO: ROSANGELA NUNES GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

0808192-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO

ADV:

MANUEL CARLOS GARCIA GONCALVES - OAB PA6492-A

AGRAVADO:
ROSANGELA NUNES GALVAO

ADV: ROBERTA CRISTINA DOS SANTOS FAGUNDES - OAB PA31082-A, KAREM LORRANE LUZ DA SILVA OAB/PA 24.886, FLÁVIA DA SILVA COSTA OAB/PA 28.332

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proferida nos autos da ação monitória proposta em face de ROSÂNGELA NUNES GALVÃO, nos autos do processo nº 0033976-21.2011.8.14.0301, que se encontra em fase de cumprimento definitivo de sentença.

Narra o Agravante, em resumo, que houve equívocos e omissões por parte do juízo de primeiro grau, que não teria analisado a impugnação ao cumprimento de sentença manejado, bem como teria permitido a modificação de sentença transitada em julgado quando da apresentação dos cálculos por parte da Agravada. Assim, partindo-se de premissas equivocadas, o juízo primevo teria determinado o prosseguimento dos atos constritivos, inclusive com a arrematação do imóvel, causando prejuízos ao Agravante. Requer, por fim, que o recurso seja provido para determinar que o juízo de piso observe os corretos parâmetros dos cálculos.

Em contrarrazões (ID 4461628) a Agravada apresenta preliminar de intempestividade recursal. No mérito, aduz que o Agravante não teria se insurgido quando da primeira avaliação do imóvel, ocorrida em 2012, bem como pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

VOTO

VOTO

PRELIMINARMENTE

DA INTEMPESTIVIDADE

Alega a Agravada que o recurso em tela seria intempestivo pelo não cumprimento de juntada determinado por este juízo (ID 3502487). Sem razão a Agravada.

A um, o recurso foi tempestivo. Tempestividade diz respeito à observância e cumprimento do prazo recursal fixado em lei. Considerando que o presente agravo foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação da decisão agravada, tempestivo é.

Apenas para fins de complementação do tópico, é notório que o Agravado obedeceu ao determinado ao ID 3502487, na medida em que juntou os autos de primeiro grau em sua integralidade, não havendo nenhum prejuízo cognitivo ou procedimental na conduta.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Conforme se observa no bojo do Agravo de Instrumento nº 0807895-12.2023.8.14.0000, ID 14136273, o juízo de primeiro grau julgou a impugnação à arrematação do Agravante, determinando a realização de nova avaliação no imóvel, bem como desconstituindo a arrematação deste, de tal sorte que se registra a perda superveniente do objeto da presente ação por carência no interesse de agir.

Assim, considerando que houve total esvaziamento da pretensão recursal, resta prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento para julgá-lo improcedente, em razão de carência do interesse de agir.

Belém, 14/12/2023